Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que, ao reconhecer a concorrência de responsabilidades para a ocorrência da fraude, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a ressarcir à requerente a quantia de R$ 4.990,00. Ainda, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, no valor de R$ 16.800,14, determinando a restituição das partes ao status quo ante, com a consequente interrupção dos descontos realizados, devendo a autora restituir o valor recebido da instituição financeira em decorrência do contrato anulado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, narrou a autora ter recebido ligação de suposto preposto do Banco de Brasília por meio do número oficial (61 3322-1515) para confirmar operação, que prontamente afirmou desconhecer. Afirma ter sido informada pelo interlocutor que, para o cancelamento da transação, seria necessário acessar o aplicativo do banco e digitar os códigos que lhe seriam repassados, o que foi feito. Com isso, os fraudadores efetuaram duas transferências, nos valores de R$ 9.900,00 e R$ 9.980,00, além da contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 16.800,14. Em que pese ter contestado as transações junto ao banco, somente o valor da primeira operação foi restituído.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e será analisada sob o prisma da Lei no 8.078/1990.
5. Nas razões recursais, o requerido afirma não constar dos autos prova de que a autora tenha recebido ligação de número proveniente do BRB. Aduz não haver indícios que indiquem vazamento de dados por parte da instituição financeira e que o golpe se deu por culpa exclusiva da autora, o que afastaria o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano causado. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
6. A Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, estabelece que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
7. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
8. A responsabilidade pelos serviços prestados pelo banco requerido é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse viés, a ocorrência de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo autor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada.
9. No caso, caberia à instituição bancária a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas.
10. O recorrente afirma que “Não existe, ao menos, um print de tela de celular que comprove que a ligação realmente existiu! Ausente prova de que a ligação ocorreu, todo o resto da narrativa fica comprometido, não havendo demonstração de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira”. Contudo, consta dos IDs 66689249 e 66690115 o print que comprova o recebimento de ligação da instituição financeira (0613322-1515).
11. A instituição financeira não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora. Pelo banco, o que se espera da transferência de valores altos, é a utilização de meios verdadeiramente seguros para sua efetivação a fim de evitar inúmeras fraudes, pelo que deve também responder pela metade do prejuízo.
12. Na realidade se constata que a fraude se deu tanto pela culpa da autora que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias, quanto do banco requerido, que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização das transações fraudulentas. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que o recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida.
13. Dessa forma, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser mantida tal como lançada.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.